Tribunal: TJPA
Processo: 0807960-36.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10456 - Acessão
Data de julgamento: 2025-09-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0807960-36.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: MARIA DE LOURDES DA GAMA SOARES

AGRAVADO: WANDERLEIA DO SOCORRO MENEZES RODRIGUES

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERDITO PROIBITÓRIO/NUNCIAÇÃO DE OBRA NOVA C/C INDENIZAÇÃO. TUTELA DE URGÊNCIA. PARALISAÇÃO DE OBRA. DIREITO DE VIZINHANÇA E SEGURANÇA DO PRÉDIO VIZINHO. ASTREINTES. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por Maria de Lourdes da Gama Soares contra decisão interlocutória que, em ação de interdito proibitório ou nunciação de obra nova cumulada com indenização e tutela de urgência (Proc. nº 0813666-67.2025.8.14.0301), determinou a suspensão de obra no endereço Rua dos Pariquis nº 884, casa 207 – fundos, bairro Jurunas, Belém/PA, fixando multa diária de R$ 300,00, limitada a R$ 20.000,00, até ulterior deliberação. A agravante alega regularidade da construção e violação ao contraditório, enquanto a agravada sustenta risco à integridade do imóvel vizinho com base em fotografias juntadas aos autos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para manutenção da tutela de urgência que paralisou a obra; (ii) estabelecer se o direito de construir da agravante pode ser imediatamente limitado pelo direito de vizinhança, à luz do art. 1.311 do Código Civil, diante de indícios de risco ao prédio vizinho e das provas fotográficas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A tutela de urgência mantém-se quando há probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (CPC, art. 300). As imagens apresentadas sugerem invasão de área limítrofe e risco ao imóvel vizinho, evidenciando verossimilhança e periculum in mora.

O direito de construir (CC, art. 1.299) subordina-se aos limites do direito de vizinhança e à segurança do prédio vizinho, sendo vedada a execução de obra suscetível de provocar desmoronamento ou comprometer a segurança sem obras acautelatórias (CC, art. 1.311).

Provas unilaterais por fotografia, corroboradas por parecer ministerial, podem sustentar decisão liminar de caráter provisório e reversível, sem violação ao contraditório e à ampla defesa nesta fase, sobretudo quando a instrução probatória (inclusive perícia) permanece aberta.

O poder cautelar justifica a preservação da situação fática para evitar agravamento do dano, sendo adequada a ordem de paralisação de obra até esclarecimento técnico, em consonância com precedente do TJPA que mantém liminar de proibição/ paralisação de obras diante de risco e verossimilhança (AI nº 0819690-49.2022.8.14.0000, 25/02/2025).

As astreintes fixadas (R$ 300,00/dia, limitadas a R$ 20.000,00) revelam-se instrumento idôneo de coerção ao cumprimento da ordem judicial, compatível com a natureza provisória da medida e passíveis de revisão posterior.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A paralisação de obra pode ser mantida em sede de tutela de urgência quando fotos e elementos indiciários demonstram plausibilidade do risco ao prédio vizinho. 2. O direito de construir cede, liminarmente, à segurança e à integridade do imóvel contíguo, nos termos do art. 1.311 do CC. 3. A decisão liminar fundada no art. 300 do CPC é provisória e não viola o contraditório na fase inicial, especialmente quando aberta a instrução probatória. 4. Astreintes diárias com teto global são adequadas para assegurar a eficácia da ordem de paralisação, sujeitas à revisão.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXII e LV; CPC, arts. 300 e 489, § 1º; CC, arts. 1.277, 1.299 e 1.311.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, Agravo de Instrumento nº 0819690-49.2022.8.14.0000, Rel. Des. Ricardo Ferreira Nunes, 2ª Turma de Direito Privado, j. 25.02.2025.

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por Maria de Lourdes da Gama Soares contra decisão interlocutória proferida nos autos de Ação de interdito proibitório ou nunciação de obra nova c/c indenização por danos morais e tutela de urgência (Proc. nº 0813666-67.2025.8.14.0301), que determinou a suspensão da obra executada pela ora agravante, fixando astreintes de R$ 300,00 por dia, limitadas a R$ 20.000,00, até ulterior deliberação.

Na origem, cuida-se de demanda possessória/vedatória proposta por Wanderleia do Socorro Menezes Rodrigues em face da agravante, visando, em síntese, a sustação de suposta construção irregular e a recomposição da normalidade de uso das áreas comuns de uma vila com oito casas, com pedidos cumulados de tutela de urgência e indenização.

O juízo a quo, à vista de fotografias juntadas pela autora, deferiu a tutela de urgência para suspender a obra no endereço indicado (Rua dos Pariquis nº 884, casa 207 – fundos, bairro Jurunas, Belém/PA), sob pena de multa diária, consignando o caráter provisório e reversível da medida.

Inconformada,
a agravante sustenta que a decisão recorrida se baseou
exclusivamente em fotografias unilaterais
, sem
laudo pericial
ou
vistoria judicial
, em violação ao art. 489, §1º, do CPC e às garantias do contraditório e da ampla defesa (CF, art. 5º, LV).

Argumenta que
exerce regularmente o direito de construir
(CC, arts. 1.277 e 1.299; CF, art. 5º, XXII), com
alvará, planta aprovada e demais licenças
municipais, e que sua edificação
observa o padrão arquitetônico
das demais casas da vila, limitando-se à elevação do segundo pavimento dentro dos limites do lote.

Requer, ao fim, a reforma integral da decisão, com reconhecimento da regularidade da construção e revogação da ordem de paralisação.

Foram apresentadas contrarrazões ao Agravo de Instrumento, conforme o ID 26753663.

O Ministério Público manifestou-se através do parecer ID 29061345.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento do plenário virtual.

VOTO

De início, observo que o recurso preenche os pressupostos de admissibilidade, razão pela qual deve ser conhecido.

A controvérsia devolvida a este Colegiado cinge-se à verificação da legalidade da decisão que, em sede de tutela de urgência, determinou a paralisação da obra executada pela agravante em imóvel situado na Rua dos Pariquis, nº 884, casa 207 fundos, bairro do Jurunas, sob pena de multa diária, em razão do alegado risco à integridade da vizinha, ora agravada.

Acerca da matéria, o Código Civil estabelece que:

Art. 1.311. Não é permitida a execução de qualquer obra ou serviço suscetível de provocar desmoronamento ou deslocação de terra, ou que comprometa a segurança do prédio vizinho, senão após haverem sido feitas as obras acautelatórias.

Com efeito, a tutela provisória de urgência encontra amparo no art. 300 do CPC, segundo o qual deve ser deferida quando houver probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

No caso, a decisão singular pautou-se em elementos que indicam plausibilidade da tese da autora/agravada, notadamente diante das imagens apresentadas, as quais sugerem que a construção em curso invade área limítrofe e pode efetivamente acarretar risco ao imóvel vizinho. Nesse sentido, destaco do parecer ministerial:

Com relação as fotos juntadas aos autos principais, que fundamentaram a decisão do Juízo, é certo que apontam irregularidades, vez que demonstram que a obra não possui a licença necessária e indica que a obra de fato está sendo realizada nos contornos do imóvel da autora, ora agravada, na sua parede frontal, sendo estas suficientes para formar a convicção sobre a necessidade da medida urgente.

Ademais, a decisão tem caráter provisório e poderá ser modificada a qualquer tempo, após a devida instrução probatória, inclusive com realização de perícia técnica, não havendo que se falar em violação ao contraditório ou à ampla defesa neste momento processual.

Destaco, ainda, que o direito de construir, embora assegurado pelo art. 1.299 do Código Civil, encontra limites no direito de vizinhança, devendo prevalecer, em sede liminar, a proteção da saúde, da segurança e da integridade física da agravada, pessoa idosa e em condição de vulnerabilidade. Em igual sentido, este E. Tribunal de Justiça:

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIO. TUTELA DE URGÊNCIA. PROIBIÇÃO DE CONSTRUÇÃO/ALTERAÇÃO E PARALISAÇÃO DE OBRAS REALIZADAS NO IMÓVEL USUCAPIENDO. NECESSIDADE. PODER GERAL DE CAUTELA. INTELIGÊNCIA DO ART. 300 DO CPC. PRESENTE A VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES E O PERIGO DE DANO OU RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. PRESERVAÇÃO DA SITUAÇÃO FÁTICA ATÉ O JULGAMENTO DA LIDE.
LIMINAR mantida.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, À UNANIMIDADE.

(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0819690-49.2022.8.14.0000 – Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 25/02/2025)

Diante desse cenário, inexistem fundamentos aptos a infirmar a decisão recorrida, razão pela qual deve ser mantida a suspensão da obra até ulterior deliberação, preservando-se, assim, o resultado útil do processo.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Publique-se e Intimem-se.

Data registrada no sistema.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

Belém, 17/09/2025